Tribunal: TJDFT
Processo: 0743391-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA, representada por MARCELLA RIOS COUTO, da decisão que, nos autos da ação de cobrança (processo n.o 0720639-63.2023.8.07.0020) ajuizada pela ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP, indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Opostos embargos de declaração pela agravante/ré (ID 204893100 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 212578640 dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 65026856), a agravante/ré alega, em síntese, ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, em especial, pelo fato ser civilmente incapaz e que seus recursos estão comprometidos com despesas de saúde. Destaca ter sido beneficiada com a gratuidade de justiça em outras demandas de que é parte e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, nos termos do artigo 101, § 1°, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/ré ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora